Tribunal: TCU
Processo: 018.723/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7340/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso I, alínea 'a', 201, § 2o, 205 e 208 do RITCU, em julgar regulares com ressalva as contas de Luiz Antônio da Silva, dando-lhe quitação, ante o recolhimento integral do débito que lhe foi imputado. 1. Processo TC- Processo 018.723/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luiz Antônio da Silva (XXX.447.896-XX); Município de Alfenas/MG (18.243.220/0001-01) 1.2. Órgão/Entidade: Município de Alfenas/MG 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.